Tribunal: TJSP
Processo: 2200043-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS LEILÕES. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA INDEFERIDA.
1. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
2. Elementos insuficientes a demonstrar probabilidade do direito afirmado. Agravantes reconhecem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS LEILÕES. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA INDEFERIDA.
1. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
2. Elementos insuficientes a demonstrar probabilidade do direito afirmado. Agravantes reconhecem inadimplência e foram notificados, nos termos da legislação pertinente, mas não promoveram a purgação da mora. Cognição sumária que leva à aparente regularidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor da agravada.
3. Agravo desprovido. Decisão mantida.